Tribunal: TJDFT
Processo: 0716860-36.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0716860-36.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO INTER SA APELADO: ASA - SERVICOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA D E S P A C H O Vistos, etc., Esclarecido o equívoco pela parte Apelante, desconsidero o documento anterior juntado. Mantenha-se o processo em pauta para julgamento designado. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 13 de abril de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator